Tribunal: TJSP
Processo: 1055388-42.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1055388-42.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é recorrido PACÍFICO SUL COMERCIAL E EXPORTADORA
LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO
CARLOS VILLEN (Presidente) E ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1055388-42.2019.8.26.0053 -Voto no 26599
2
Remessa Necessária no 1055388-42.2019.8.26.0053
Apelante: Juízo Ex Officio
Impetrante: Pacífico Sul Coml. e Exportadora Ltda
Impetrado: Coordenador da Administração Tributária da Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo
Voto no 26599
EMENTA
REEXAME NECESSÁRIO – ICMS – Auto de infração
objeto de protesto – Alegação de nulidades e de ilegalidade
do protesto – Impossibilidade.
- Mantida a sentença que declarou a legalidade do protesto
e determinou fosse o valor nele constante retificado nos
termos
da
sentença
proferida
nos
autos
no
1025168-61.2019.8.26.0053
Reexame
necessário
desprovido.
RELATÓRIO
I. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Pacífico
Sul Coml. e Exportadora Ltda em face do Coordenador da Administração Tributária
da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo no qual sustenta que o processo no
1025168-61.2019.8.26.0053 debate a idoneidade do AIIM no 4.063.281-7, de modo
que o protesto do débito tributário nele apurado se mostra ilegal. Demais disso,
sustentou a nulidade do referido auto de infração, além de ter apontado a
inconstitucionalidade dos juros cobrados nos termos da Lei Estadual no 13.918/09.
Diante do exposto, requereu a concessão da segurança para sustar os efeitos do
protesto.
II. Em primeiro grau, a ação foi julgada parcialmente
procedente para conceder parcialmente a segurança, apenas para que o valor do
débito tributário constante no protesto seja retificado nos termos da sentença
prolatada nos autos do processo no 1025168-61.2019.8.26.0053.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1055388-42.2019.8.26.0053 -Voto no 26599
3
III. Foi determinado o reexame necessário da sentença, com
base no artigo 14, §3o da Lei 12.016/2009.
FUNDAMENTOS
Trata-se, como se vê, de reexame necessário da sentença que
julgou parcialmente procedente o mandado de segurança impetrado por Pacífico Sul
Coml. e Exportadora Ltda em face do Coordenador da Administração
Tributária da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo sob os seguintes
fundamentos:
(...) De proêmio, é de rigor acolher a preliminar de coisa julgada no tocante às
alegações da impetrante referentes à higidez do auto de infração no
4.063.281-7 e à possibilidade de cobrança do débito tributário nele constante,
uma vez que tais matérias já se encontram acobertadas pela coisa julgada,
como se depreende da certidão de trânsito em julgado constante a fl. 361 dos
autos do processo no 1025168-61.2019.8.26.0053, em que a sentença julgou
“procedente em parte o pedido, apenas para determinar que a ré promova o
recálculo dos juros, observando o percentual da taxa SELIC” (fl. 343 daqueles
autos). Portanto, a análise do presente mandamus deve se restringir à
legalidade do protesto da dívida tributária. Quanto ao mérito, é caso de
concessão parcial da segurança. Com efeito, é patente a possibilidade de
protesto de dívida tributária, de modo que tal procedimento não viola a
legalidade e nem constitui sanção política contra o contribuinte. Nesse sentido,
o STJ fixou o entendimento de que a Fazenda Pública possui interesse e pode
efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1o,
parágrafo único, da Lei n. 9.492/1997, com a redação dada pela Lei n.
12.767/2012 (STJ. 1a Seção. REsp 1.686.659-SP, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 28/11/2018, sob a sistemática de recurso repetitivo, divulgado no
Informativo no 643). Na mesma esteira, o STF consignou que o protesto das
certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por
não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais
garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política (STF.
Plenário. ADI 5135/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 03 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1055388-42.2019.8.26.0053 -Voto no 26599
4
09/11/2016, divulgado no Informativo no 846). É também esse o entendimento
do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: (...). Portanto, não há que
se falar em ilegalidade no protesto da dívida tributária realizado pela
autoridade coatora. Trata-se de meio legítimo para que a Fazenda Pública
objetive, com base legal, o pagamento do crédito tributário. Em que pesem a
legalidade e a constitucionalidade do protesto da dívida tributária, há que se
destacar que a medida deve corresponder ao valor efetivamente devido pelo
contribuinte, de modo que o título deve ser retificado nos termos da sentença
de parcial procedência, prolatada nos autos do processo no
1025168-61.2019.8.26.0053, com o recálculo do valor da dívida, para que
sejam os juros limitados à taxa SELIC. Portanto, é apenas quanto a este ponto
que a segurança deve ser concedida, para que o valor constante do título do
protesto seja retificado nos termos supracitados. Dessa forma, é caso de
concessão parcial da segurança.
A sentença não merece reparos.
De início, importante destacar o acerto em restringir o objeto
do mandado de segurança à legalidade do protesto da CDA. Afinal, está provado pela
certidão de fls. 360 que houve o trânsito em julgado da sentença que deu parcial
provimento à ação no 1025168-61.2019.8.26.0053, a fim de determinar à FESP que
promova o recálculo dos juros, observando o percentual da taxa SELIC.
Sendo assim, não havia mesmo que se analisar eventuais
nulidades apontadas pelo impetrante no referido auto de infração, sendo o caso
apenas de discutir se era possível ou não o seu protesto.
Com efeito, apesar de ter havido grande celeuma quanto à
legalidade do protesto de CDAs, é verdade que já restou sedimentado na
jurisprudência que se trata de meio legítimo de cobrança de tributos. De início, o STJ
afirmou que não haveria interesse jurídico em se realizar o protesto da CDA
considerando que, por ser título executivo, é possível o ajuizamento, desde logo, da
execução fiscal (STJ AgRg no Ag 1316190/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 1a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1055388-42.2019.8.26.0053 -Voto no 26599
5
Turma, j. 17/05/2011, DJe 25/05/2011). Todavia, atualmente, firmou posição
contrária, no sentido de que o protesto tornaria mais ágil e eficiente a cobrança dos
tributos, além de tal prática não violar a lei.
Destaque-se que o fato do Fisco poder lançar mão da
execução fiscal para cobrança de seus créditos, não torna a possibilidade de protestar
a CDA um mecanismo desproporcional. Até mesmo porque o protesto tem também a
função de provar a inadimplência do contribuinte, bem como tem a função de coagi-
lo a efetuar o devido pagamento sem que seja necessário o ajuizamento de execução
judicial.
Confira-se, nesse sentido, a atual posição do Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROTESTO DE CDA. LEI
9.492/1997.
INTERPRETAÇÃO
CONTEXTUAL
COM
A
DINÂMICA
MODERNA DAS RELAÇÕES SOCIAIS E O "II PACTO REPUBLICANO DE
ESTADO POR UM SISTEMA DE JUSTIÇA MAIS ACESSÍVEL, ÁGIL E
EFETIVO". SUPERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Trata-se de
Recurso Especial que discute, à luz do art. 1o da Lei 9.492/1997, a
possibilidade de protesto da Certidão de Dívida Ativa (CDA), título executivo
extrajudicial (art. 586, VIII, do CPC) que aparelha a Execução Fiscal, regida
pela Lei 6.830/1980. 2. Merece destaque a publicação da Lei 12.767/2012, que
promoveu a inclusão do parágrafo único no art. 1o da Lei 9.492/1997, para
expressamente consignar que estão incluídas "entre os títulos sujeitos a
protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas".
(...) 4. No regime instituído pelo art. 1o da Lei 9.492/1997, o protesto, instituto
bifronte que representa, de um lado, instrumento para constituir o devedor em
mora e provar a inadimplência, e, de outro, modalidade alternativa para
cobrança de dívida, foi ampliado, desvinculando-se dos títulos estritamente
cambiariformes para abranger todos e quaisquer "títulos ou documentos de
dívida". Ao contrário do afirmado pelo Tribunal de origem, portanto, o atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1055388-42.2019.8.26.0053 -Voto no 26599
6
regime jurídico do protesto não é vinculado exclusivamente aos títulos
cambiais. (...) 8. São falaciosos os argumentos de que o ordenamento jurídico
(Lei 6.830/1980) já instituiu mecanismo para a recuperação do crédito fiscal e
de que o sujeito passivo não participou da constituição do crédito. 9. A Lei das
Execuções Fiscais disciplina exclusivamente a cobrança judicial da dívida
ativa, e não autoriza, por si, a insustentável conclusão de que veda, em caráter
permanente, a instituição, ou utilização, de mecanismos de cobrança
extrajudicial. (...) 11. A inscrição em dívida ativa, de onde se origina a
posterior extração da Certidão que poderá ser levada a protesto, decorre ou
do exaurimento da instância administrativa (onde foi possível impugnar o
lançamento e interpor recursos administrativos) ou de documento de confissão
de dívida, apresentado pelo próprio devedor (e.g., DCTF, GIA, Termo de
Confissão para adesão ao parcelamento, etc.). 12. O sujeito passivo, portanto,
não pode alegar que houve "surpresa" ou "abuso de poder" na extração da
CDA, uma vez que esta pressupõe sua participação na apuração do débito.
Note-se, aliás, que o preenchimento e entrega da DCTF ou GIA (documentos
de confissão de dívida) corresponde integralmente ao ato do emitente de
cheque, nota promissória ou letra de câmbio. 13. A possibilidade do protesto
da CDA não implica ofensa aos princípios do contraditório e do devido
processo legal, pois subsiste, para todo e qualquer efeito, o controle
jurisdicional, mediante provocação da parte interessada, em relação à higidez
do título levado a protesto. 14. A Lei 9.492/1997 deve ser interpretada em
conjunto com o contexto histórico e social. (...) 16. A interpretação
contextualizada da Lei 9.492/1997 representa medida que corrobora a
tendência moderna de intersecção dos regimes jurídicos próprios do Direito
Público e Privado. A todo instante vem crescendo a publicização do Direito
Privado (iniciada, exemplificativamente, com a limitação do direito de
propriedade, outrora valor absoluto, ao cumprimento de sua função social) e,
por outro lado, a privatização do Direito Público (por exemplo, com a
incorporação - naturalmente adaptada às peculiaridades existentes - de
conceitos e institutos jurídicos e extrajurídicos aplicados outrora apenas aos
sujeitos de Direito Privado, como, e.g., a utilização de sistemas de
gerenciamento e controle de eficiência na prestação de serviços). 17. Recurso
Especial provido, com superação da jurisprudência do STJ. (REsp
1126515/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1055388-42.2019.8.26.0053 -Voto no 26599
7
03/12/2013)
Portanto, correta a sentença que julgou o mandado de
segurança parcialmente procedente para, mantendo o protesto, determinar seja
retificado o valor nele constante, a fim de observar o quanto decidido na sentença
proferida nos autos no 1025168-61.2019.8.26.0053.
Pelo meu voto, portanto, nego provimento ao reexame
necessário.
TERESA RAMOS MARQUES
Relatora